Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720784-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, GRAZIELLA NUNES, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes Multivida Clínica Médica Ambulatorial Ltda. e outros pretendem obter a reforma a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por inadequação da via eleita. Os agravantes narram que foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mediante distribuição de ação autônoma pela agravada, pretendendo a responsabilização patrimonial dos sócios. Após a estabilização da relação processual, inclusive, com apresentação de contestação, foi proferida sentença reconhecendo a ausência de pressupostos para o prosseguimento do feito, sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios que lhes eram devidos. Sustentam ainda, a negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento dos pedidos, quais sejam, suspensão da cobrança referente aos co-obrigados e para a fixação de honorários advocatícios. Requereram o provimento do agravo para que reconhecimento dos valores apurados a título de honorários advocatícios de sucumbência, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Intimados os agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do agravo, estes reiteraram a argumentação do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, até cabe agravo de instrumento quando a matéria versar sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas se a análise for por meio de decisão interlocutória, e não em desfavor de sentença. Dessa forma, a sentença que extinguiu o referido incidente não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, devendo ser enfrentada pela via recursal cabível. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator